Tribunal: TJES
Processo: 5008417-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008417-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Estado do Espírito Santo e outros
RECORRIDO: JOSIMAR LEANDRO NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor nos períodos de 2002/2012 e 2012/2022, tomando por base a última remuneração da ativa.

2.O ente público alegou a necessidade de requerimento administrativo para concessão do benefício e sustentou a ausência de comprovação de óbice imposto pela Administração ao usufruto das licenças.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade de requerimento administrativo prévio para conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e se a Administração pode recusar o pagamento sob alegação de inércia do servidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF assegura o direito à conversão da licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. A ausência de fruição da licença evidencia que o servidor permaneceu em atividade, fazendo jus à contraprestação financeira pelo período trabalhado, conforme entendimento reafirmado no Tema 635 do STF.

6. O argumento do recorrente de que o servidor deveria ter solicitado o usufruto da licença para ter direito à conversão em pecúnia não encontra amparo na jurisprudência, sendo irrelevante a falta de indeferimento formal pela Administração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O servidor público tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída na ativa, independentemente de requerimento administrativo, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública."

Jurisprudência relevante citada:
Tema 635 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008417-77.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSIMAR LEANDRO NASCIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIANA LISBOA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou ao pagamento da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pelo servidor nos períodos de 2002/2012 e 2012/2022, tomando por base a última remuneração da ativa.

2.O ente público alegou a necessidade de requerimento administrativo para concessão do benefício e sustentou a ausência de comprovação de óbice imposto pela Administração ao usufruto das licenças.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há necessidade de requerimento administrativo prévio para conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e se a Administração pode recusar o pagamento sob alegação de inércia do servidor.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF assegura o direito à conversão da licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. A ausência de fruição da licença evidencia que o servidor permaneceu em atividade, fazendo jus à contraprestação financeira pelo período trabalhado, conforme entendimento reafirmado no Tema 635 do STF.

6. O argumento do recorrente de que o servidor deveria ter solicitado o usufruto da licença para ter direito à conversão em pecúnia não encontra amparo na jurisprudência, sendo irrelevante a falta de indeferimento formal pela Administração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O servidor público tem direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída na ativa, independentemente de requerimento administrativo, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública."

Jurisprudência relevante citada:
Tema 635 do STF.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por
JOSIMAR LEANDRO NASCIMENTO
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de férias prêmio referente aos dois períodos aquisitivos que antecederam a aposentadoria. Para tanto, sustenta que entrou em exercício no cargo público em junho/1998 e se afastou para aposentadoria em janeiro/2022 e, antes do afastamento, não gozou férias prêmio referente ao período aquisitivo que precedeu a aposentadoria (2012-2022) e também não gozou férias prêmio referente ao decênio 2002 a 2012.

Em contestação (ID 10692427), o requerido suscita prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, argumenta, em síntese, que o benefício das férias-prêmio não foi usufruído pelo autor pelo fato de inexistir requerimento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 10692585):

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE

o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio dos decênios 2002/2012 e 2012/2022, não gozados pelo autor Josimar Leandro Nascimento,
tomando-se por base a última remuneração da ativa
.
Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência,
DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 10692592), sustentando que a parte recorrida não cumpriu os requisitos expressos na LC 46/94, notadamente, diante da ausência de requerimento administrativo. Afirmou que, não apresentando o requerimento no prazo estabelecido, o direito a férias-prêmio decai, tal como ocorreu no presente caso. Sustentou, ainda, que o servidor público só terá direito à indenização pecuniária quando não forem gozadas as férias por óbice imposto pela Administração Pública, o que não é o caso dos autos. Com tais considerações, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10692594, ocasião em que o autor requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento e a sentença deve ser
mantida
.

Isso porque, não merece provimento a alegação do Estado quanto a impossibilidade de conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas pelo recorrido.

Aduz o recorrente, em apertada síntese, que só haveria tal possibilidade se, diante de prévio requerimento administrativo, tivesse havido negativa por parte da Administração em conceder o benefício, o que alega não ter ocorrido na espécie.

No entanto, como bem apontado pela sentenciante, a defesa do recorrido diverge do posicionamento dos Tribunais Superiores.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo, bem como a comprovação de que a não fruição das férias-prêmio ocorreu em virtude da necessidade de serviço por parte da Administração, sendo
[...] possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não utilizada para contagem do tempo de serviço, na ocasião da aposentadoria do servidor, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração (AgInt no REsp 1776913 / RS).”

Reforço, nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já citado na sentença recorrida, no julgamento do Tema 635:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3.
Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração.

4. Repercussão Geral para reafirmar a jurisprudência desta Corte.

Tema 635 -
Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir
, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração,
seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração.

Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.
(ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Assim, é irrelevante inexistir informação de que a licença-prêmio não teria sido gozada por imposição da administração pública, tampouco haver no registro funcional do servidor qualquer indeferimento de seu exercício
. Como destacado na origem, os documentos acostados aos autos permitem concluir que o autor completou o segundo decênio, fazendo jus, portanto, a duas licenças-prêmio convertidas em pecúnia.

Nesta esteira, considero que a sentença deve ser mantida incólume
nos termos do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o Recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais, que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)